Tribunal: STF
Processo: ARE 1457992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE IPATINGA – APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – COMPLEMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.311/94 – ADI Nº. 1.0000.16.052544-0/000 – EFEITOS EX NUNC – MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE NÃO ALCANÇA A SITUAÇÃO JURÍDICA DA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Declarada a inconstitucionalidade do art. 10, da Lei nº. 1.311/94 do Município de Ipatinga, pelo col. Órgão Especial deste eg. Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.0000.16.052544-0/000, é vedado, consoante a modulação dos efeitos ex nunc, a partir da medida cautelar concedida na referida ADI, a instituição de novos benefícios aos servidores que passarem à inatividade ou aos pensionistas, apenas sendo permitida a continuidade do seu pagamento para aqueles que já o recebiam. 2. No caso dos autos, embora a servidora tenha se aposentado antes do julgamento da referida medida cautelar, é fato incontroverso que a mesma nunca recebeu qualquer valor a título de complementação do seu benefício de aposentadoria. 3. Desse modo, conclui-se que a situação da autora sequer foi abarcada pela modulação dos efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade, pelo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos ora formulados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 40; e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente